Tribunal: STF
Processo: HC 212114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gabriela Vieira Serafin, em favor de Gian Carlo de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 723054 - SC. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GIAN CARLO DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O paciente foi preso em flagrante em 11/02/2022, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Aduz a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente.



    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional,a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.



    É, no essencial, o relatório. Decido. ”. (eDOC 2)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em observância à Súmula 691 deste Tribunal. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da conversão da prisão em flagrante em preventiva:



    “Nesse sentido, é preciso levar em consideração que a ordem pública deve ser resguardada, o que possivelmente poderá tornar-se inviável caso os conduzidos sejam imediatamente postos em liberdade nessa fase embrionária da persecução penal, mormente em se tratando de acusação do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, cuja prática reiterada tem assolado a sociedade e dado origem a outros delitos direta ou indiretamente relacionados ao narcotráfico. Em especial, saliento que a quantidade elevada de drogas encontrada na posse dos conduzidos, somada à alegação firme e uníssona dos policiais militares de que todos agiram em conjunto na transação ilícita de entorpecentes, e, ainda, à participação da adolescente Nayara na suposta ação ilícita revela a periculosidade Processo 5026154-86.2022.8.24.0023, Evento 13, TERMOAUD1, Página 2 concreta dos indiciados. Daí se verifica o perigo concreto de que, caso o postos em liberdade, os conduzidos voltem invariavelmente a cometer infrações penais desta natureza, pois, ao que tudo indica, dedicam-se com habitualidade à prática da mercancia espúria de entorpecentes, já que não é comum que traficantes "esporádicos" movimentem tamanha quantia de drogas. Por fim, a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a instrução criminal, eis que o feito encontra-se em sua fase embrionária, havendo necessidade de práticas de atos processuais imprescindíveis para o bom andamento processual, os quais poderão ficar frustrados caso os indiciados não sejam mais localizados, especialmente para a citação, circunstância que poderá ensejar a suspensão do processo por longo período, ensejando o descrédito nas instituições judiciárias, em casos de crimes graves, como se dá no caso vertente. Ante o exposto, diante da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e na forma do art. 310, inciso II, do mesmo Estatuto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, relativamente aos indiciados IAN SOUSA, GIAN CARLO DE OLIVEIRA e DANILO GOMES FERREIRA para assegurar a garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal”. (eDOC 4, p. 22-23)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade concreta do paciente, tampouco comprovação inequívoca de seu envolvimento com organização criminosa. 



    É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa acusada por tráfico de drogas, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente